Tribunal: TJMT
Processo: 1000140-43.2021.8.11.0052
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-12-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000140-43.2021.8.11.0052
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Violação de domicílio, Receptação Qualificada, Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[EDINEY DOS SANTOS - CPF: 699.638.431-15 (APELANTE), RONIELTON BENTO DA SILVA - CPF: 007.858.931-21 (APELANTE), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JEFFERSON DA SILVA SALES - CPF: 044.561.541-95 (ASSISTENTE), CLAUDINEI RAMALHO GONCALVES - CPF: 037.993.901-03 (ASSISTENTE), MAXWELL DA SILVA GONZAGA - CPF: 012.577.541-57 (ASSISTENTE), EDSON GOMES JARDIM - CPF: 007.297.031-69 (VÍTIMA), EVANILDO BONFIM DIAS - CPF: 321.521.831-34 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
:
Direito Penal. Apelação Criminal. Violação de domicílio, ameaça e receptação. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1.

Trata-se de recurso de Apelação Criminal, interposta pela defesa do réu Ediney, contra sentença que o condenou pelos crimes de violação de domicílio (art. 150 do CP), ameaça (art. 147 do CP), e receptação (art. 180 do CP), além de absolvê-lo do crime de dirigir sob influência de álcool (art. 306 do CTB). A condenação foi baseada em ameaças proferidas após invasão de domicílio da vítima e na posse de uma motocicleta de origem ilícita.

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão consistem em: (i) saber se é possível a absorção do crime de violação de domicílio pelo crime de ameaça, aplicando-se o princípio da consunção; e (ii) avaliar se há base para desclassificar o crime de receptação para a modalidade privilegiada, conforme o §3º do art. 180 do Código Penal.

III. Razões de decidir

3. Quanto ao primeiro ponto, entendeu-se que os crimes de violação de domicílio e ameaça são autônomos, com objetividades jurídicas distintas, não sendo cabível a aplicação do princípio da consunção; isso, porque, a invasão do domicílio não foi meio necessário para a ameaça.

4. Quanto à receptação, ficou demonstrado que o apelante tinha conhecimento da origem ilícita do bem, afastando a possibilidade de desclassificação para a modalidade privilegiada. O depoimento do policial militar em juízo, apontou que o réu tinha ciência da procedência criminosa da motocicleta, porquanto furtada por terceira pessoa.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: "1. O crime de violação de domicílio não se confunde com o de ameaça, quando praticados de forma autônoma”. 2. “Para a desclassificação da receptação para a modalidade privilegiada, é necessário que o agente desconheça a origem ilícita do bem, o que não foi demonstrado nos autos."

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 150, 147, e 180; CTB, art. 309.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT,
N.U 1030439-82.2023.8.11.0003, , STJ
- AgRg no AREsp: 2090018 SP 2022/0077317-9;
TJ-DF 00031919620198070008 1670937 e STJ - AgRg no HC: 727955 SP 2022/0065391-4.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Ediney dos Santos

foi
condenado
pelo
MM. Juiz de Direito da Vara Única de Rio Branco-MT,
porque praticou os crimes de
Violação de Domicílio
(art. 150, do CP),
Ameaça
(art. 147 do CP) e
Receptação Simples
(art. 180,
caput
, do CP), à pena de
1 ano, 4 meses e 10 dias
de
reclusão
e
13 dias multa,
além de
20 dias de detenção
, em regime
semiaberto,
em concurso material (art. 69, do CP), sendo
absolvido
da suposta prática do crime de
Dirigir veículo automotor, em via pública, sem a devida Permissão para Dirigir ou Habilitação (art. 309, do CTB) (ID 228306285).

Nas
razões
recursais, a Defesa almeja, mediante o reconhecimento do
princípio da consunção
, a
absorção
do crime de Violação de Domicílio pelo crime de Ameaça, e a
desclassificação
do delito do art. 180,
caput,
do CP, pelo descrito no
art. 180,

§3º
, do
CP
(ID 228306298).

As
contrarrazões
oferecidas pelo d. Promotor de Justiça, são pelo
desprovimento
do recurso (ID 228306298).

A d.
PGJ,
em parecer, opinou pelo
desprovimento
do apelo (ID 235896162), consoante parecer assim sumariado:

“Sumário
: Recurso de Apelação – Acusado condenado como incurso nos crimes previstos nos arts. 147, 150 e 180, todos do Código Penal, com pena final fixada em 01 ano, 04 meses e 10 dias de reclusão, em regime semiaberto, também condenado a cumprir 02 meses e 20 dias de detenção, além do pagamento de 13 dias-multa – Inconformismo defensivo – Pugna pela absorção do crime previsto no art. 150 pela infração do art. 147 do CP – Improcedência – Condutas distintas – Progressão criminosa – Requer pela desclassificação do crime previsto no art. 180,
caput,
do CP para o tipo penal do art. 180, § 3º do CP– Alegações improcedentes – Depoimento policial contundente –
Pelo desprovimento.

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, datado e assinado digitalmente.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Infere-se dos autos que, no dia 6 de fevereiro de 2021, por volta das 14h30, na Rua Dourados, nº 169, em Lambari D’Oeste-MT,
Edney dos Santos
, invadiu a residência da vítima
Edson Gomes Jardim,
onde proferiu ameaças, e posteriormente, foi encontrado na posse de uma motocicleta de origem ilícita, que a conduziu sem a devida permissão para dirigir, e em visível estado de embriaguez (Fatos 1, 2 e 3, respectivamente).

Consta, ainda, que
Edney
adquiriu coisa que sabia ser produto de crime, a motocicleta conduzida por ele sob efeito de bebida alcóolica, da marca
Honda, CG 160 FAN Flex,
Modelo 2018, Placa QCM-8787, avaliada em R$ 10.080,00, de propriedade de
Evanildo Bonfim Dias
(Fato 4).

Diante desse contexto, ele foi denunciado como incurso nas penas dos artigos 150 (violação de domicílio), 147 (ameaça) e 180, caput (receptação) do Código Penal, além do artigo 309 do Código de Trânsito Brasileiro.

Após regular trâmite processual,
Edney
foi condenado pela prática dos crimes insculpidos nos artigos 150, 147 e 180, todos do CP, enquanto foi absolvido do delito descrito no art. 306 do CTB, conforme relatório.

É o relato do necessário.

A
materialidade
e
autoria
dos crimes pelos quais
Edney
foi condenado, vem comprovadas pelo Auto de Prisão em Flagrante (ID 228306151), Boletim de Ocorrência (ID 228306155), Termo de Exibição (ID 228306157), Termo de Avaliação (ID 228306158), Termo de Reconhecimento de Pessoa (ID 228306164), Termo de Representação Criminal (ID 228306165), Relatório (ID 228306170 e 228306187), Termo de Depósito 9ID 228306181 – Pág. 77), corroboradas pelos depoimentos das testemunhas e vítimas nas duas fases do processo (ID 228306163, 228306181- Pág. 73/74, 228306160/61e 228306282).

Tais documentos, revelam que no dia 06.02.2021, a vítima,
Edson Gomes Jardim,
ao levantar-se para ir à cozinha de sua casa se deparou com
Edney dos Santos
dentro de sua residência, segurando um de seus cintos. Ao ser confrontado,
Edney
afirmou que estava ali para um "
acerto de contas
". Temendo por sua vida, a vítima correu e se trancou em um cômodo, atingindo o rosto de
Edney
que em seguida, fugiu utilizando uma motocicleta.

Os policiais militares, após receberem denúncia sobre um indivíduo com as características de
Edney,
conduzindo uma motocicleta vermelha. Ao realizarem diligências, o encontraram pilotando a referida motocicleta, sem portar documentos do veículo ou pessoais. Além disso, constataram que a motocicleta havia sido furtada no dia anterior, na cidade de Mirassol D’Oeste-MT.

O apelante relatou aos policiais militares, que adquiriu a motocicleta de (propriedade de
Evanildo Bonfim Dias
)

de uma terceira pessoa identificada como "
Anderson
".

Na fase policial
, a vítima,
Edson Gomes Jardim

afirmou que se deparou com um indivíduo desconhecido, com as seguintes características “
pardo, de porte físico e estatura mediana, usando camiseta de com vermelha e bermuda jeans
”, que invadiu a sua residência sem sua permissão e o ameaçou verbalmente, dizendo que
“estaria ali para lhe matar, pois, tinha um acerto de contas com ele”,
momento em que a vítima viu o apelante com um cinto, de sua propriedade, nas mãos em formato de “forca”, dizendo que iria enforcá-lo, quando a vítima correu para um dos cômodos da casa e se trancou avisando que iria chamar a Polícia, quando o apelante fugiu em uma motocicleta de cor vermelha (ID 228306163).

Os policiais militares
Maxwell da Silva Gonzaga, Claudinei Ramalho Gonçalves
e
Jefferson da Silva Sales
,
responsáveis pelas diligências, r
elataram que após receberem informações de que um indivíduo estaria conduzindo uma motocicleta, de cor vermelha, trajando uma camiseta de cor vermelha e bermuda jeans, em via pública, apresentando visível estado de embriaguez.

Os policiais se deslocaram até o local indicado, quando se depararam com o apelante e o adoraram, quando populares se aproximaram dizendo que o apelante teria invadido a casa da vítima e a ameaçado, razão pela qual encaminharam o apelante para até a Delegacia de Polícia, embora não tenham constatado que ele estivesse apresentando estado de embriaguez (ID 228306160/61/62).

O apelante
, negou ter invadido a residência da vítima bem como a ameaçado, e que adquiriu a motocicleta “
no dia 05/02/2021, por volta das 19h00min, de uma pessoa a qual não recorda o nome, sendo que pagou pela moto o valor de R$10.000,00 (...) sendo (...) R$ 4.000,00 (...) no dia 06/02/2021, cujo pagamento efetuou a aludida pessoa na cidade de Lambari d Oeste/MT e, que o restante pagaria em três parcelas de igual valor de R$ 2.000,00 (...) porém, não combinaram a data para a efetivação do pagamento das parcelas
” (ID 228306174).

Na fase judicial

(ID 228306282), o
PM Maxwell da Silva Gonzaga
corroborou as informações prestadas na fase policial, esclarecendo que receberam informações de que um indivíduo estaria conduzindo uma motocicleta, marca
Honda,
de cor vermelha vestindo uma camiseta de cor vermelha e bermuda jeans, quando, ao chegarem naquele local, viram o apelante com as mesmas características conduzindo a referida motocicleta, o que deu causa à abordagem, quando terceiras pessoas não identificadas, se aproximara, dizendo que o apelante teria “acabado de invadir” a casa da vítima e a ameaçado. Ao chegarem na casa da vítima, ela confirmou os fatos relatados pelos populares, bem como reconheceu o apelante.

O apelante afirmou aos policiais que a motocicleta teria sido furtada por “
Anderson
”, e que, portanto, tinha conhecimento que o veículo era produto de furto, mas disse que não se recordava sobre a invasão na casa da vítima e ameaça contra elas.

A vítima confirmou a sua versão prestada na fase policial, na íntegra, bem como reconheceu o apelante na Delegacia de Polícia como autor dos crimes de invasão de domicílio e ameaça, com absoluta certeza.

O apelante disse que: “
todos esses fatos aconteceram
”, mas que estava sob uso de medicamento controlado, e que no dia dos fatos, estava sob efeito de bebida alcoólica e que tinha utilizado medicamentos para tratamento psiquiátrico há 5 anos, tanto, que foi afastado do emprego, frisando que não conhece a cidade de Lambari D’Oeste e nem a vítima, e que não conhecia o proprietário da motocicleta e que não a comprou.

1.

DA ABSORÇÃO

A defesa pretende absorção do crime de violação de domicílio pelo crime de ameaça.
Sem razão.

Sobre o assunto,
Guilherme de Souza Nucci,
assevera que:

“Quando o
fato
previsto por uma lei está, igualmente, contido em outra de maior amplitude, aplica-se somente esta última. Em outras palavras, quando a infração prevista na primeira norma constituir simples fase de realização da segunda infração, prevista em dispositivo diverso, deve-se aplicar apenas a última. Conforme esclarece Nicás, ocorre a consunção quando determinado tipo penal absorve o desvalor de outro, excluindo-se este da sua função punitiva. A consunção provoca o esvaziamento de uma das normas, que desaparece subsumida pela outra (
El concurso de normas
penales
, p. 157). Trata-se da hipótese do
crime-meio
e do
crime-fim
. É o que se dá, por exemplo, no tocante à violação de domicílio com a finalidade de praticar furto a uma residência. A violação é mera fase de execução do delito patrimonial”.

Necessário que, no caso concreto, se examine a existência, ou não, de nexo de causalidade entre crime-meio e crime-fim.

Assim se faz para evitar que haja dupla punição pelo “mesmo evento danoso”, pois, se entende que, quando o delito-meio é mera etapa do crime-fim, há um esgotamento do seu potencial ofensivo que, via de consequência, impõe a aplicação de pena somente em relação à conduta final.

Logo, para a incidência do Princípio da Consunção deve ser observada a existência de um crime-fim e um crime-meio, havendo, portanto, um único dolo.

Especificamente na hipótese dos autos, é incontroverso que o apelante, inicialmente, ingressou na residência da
vítima, sem a permissão, e, só depois de ter sido vista por ela na residência portando um cinto de propriedade desta, a ameaçou dizendo-lhe que tinha uma “prestação de contas” com ela. Em outros termos: o crime de Violação de Domicílio não foi o meio de preparação ou de execução daquele de Ameaça, pois, quando foi praticado, ameaçou a vítima após ter entrado na residência.

Nesse ponto, inclusive, como bem ressaltado pelo MP de 1º grau nas contrarrazões,
in verbvis:
“
EDINEY
apenas violou o domicílio da vítima e só a ameaçou quando confrontado, sendo claro que não violou o domicílio para ameaçar a vítima, ao contrário – ameaçou a vítima após esta o confrontar pela violação de domicílio”
(ID

228306301).

Dessarte, uma vez que os referidos crimes são autônomos, impossível a aplicação do princípio da consunção, tal como ilustra o seguinte precedente jurisprudencial:

“2. Reconhecida a autonomia dos desígnios do apelante e a distinção dos bens jurídicos tutelados pelas normas penais, evidencia-se, no caso, a inaplicabilidade do princípio da consunção, dada a ocorrência isolada de ambos os crimes, o que torna inviável a absorção de um delito pelo outro (...)”. (N.U 1030439-82.2023.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 24/04/2024, Publicado no DJE 28/04/2024).

“(...) 3. A invasão da antiga residência comum do casal, mediante a destruição da porta, após a separação, configura o crime de invasão de domicílio. 4. A incidência do princípio da consunção só é possível quando a conduta anterior for realizada com o único objetivo de praticar o crime-fim, o que não é o caso dos autos. Ademais, os tipos penais relativos aos crimes de ameaça e invasão de domicílio tutelam bens jurídicos diversos e as instâncias ordinárias registraram a existência de desígnios autônomos. 5(...) 6. Agravo regimental não provido”. (STJ - AgRg no AREsp: 2090018 SP 2022/0077317-9, Relator: ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 22/11/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/11/2022).

Logo, a tese não merece prosperar, pois, embora ambos os delitos tenham ocorrido em sequência, possuem objetividades jurídicas distintas: a violação de domicílio tutela a inviolabilidade da moradia, enquanto a ameaça atenta contra a liberdade pessoal, razão pela qual os crimes não se confundem e a aplicação do princípio da consunção não é cabível.

2.

DA DESCLASSIFICAÇÃO

A defesa também pleiteia a desclassificação da receptação qualificada para a modalidade privilegiada, prevista no §3º do art. 180 do Código Penal, sob o argumento de que o réu adquiriu a motocicleta de boa-fé.

Todavia, para que a desclassificação seja admitida, é necessário que se comprovem os requisitos objetivos previstos no §3º do art. 180 do Código Penal
, notadamente que o agente tenha praticado a receptação em condições que indiquem que o bem foi adquirido com negligência, sem que houvesse indícios suficientes para desconfiar da origem ilícita
.

No caso em análise, os elementos de prova colhidos durante a instrução processual demonstram que o apelante tinha ciência da origem ilícita do bem, tanto, que segundo a palavra do
PM Maxwell da Silva Gonzaga
em juízo, o apelante lhe disse que a motocicleta teria sido furtada por “
Anderson
”, revelando que o apelante tinha conhecimento que o objeto era produto de crime.

Em juízo, o apelante disse que não conhecia o proprietário da motocicleta que estava utilizando no dia do crime.

Para a aplicação do privilégio previsto no §3º do art. 180 do Código Penal, exige prova concreta de que o agente, de fato, desconhecia a origem ilícita do bem, o que não se configura quando há indícios suficientes que indiquem a procedência criminosa.

Nesse sentido:

“1. Devidamente comprovadas a materialidade e a autoria do crime de receptação dolosa (art. 180, caput, do Código Penal), improcedem os pleitos de absolvição e de desclassificação para a modalidade culposa (artigo 180, § 3º, do Código Penal). 2. Prevalece na jurisprudência a orientação de que, em sede de delito de receptação, a apreensão da res furtiva em poder do réu enseja a inversão do ônus probatório, cabendo a ele demonstrar a licitude do recebimento. (...)”. (TJ-DF 00031919620198070008 1670937, Relator: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR, Data de Julgamento: 02/03/2023, 3ª Turma Criminal, Data de Publicação: 14/03/2023).

“Para se proceder à desclassificação do delito para a conduta prevista na forma culposa, seria necessário reformar o quadro fático-probatório firmado na origem, tarefa inviável no habeas corpus - A conclusão das instâncias ordinárias está em sintonia com a jurisprudência consolidada desta Corte, segundo a qual, quanto ao delito de receptação, uma vez apreendido o bem em poder do agente, cabe à defesa a apresentação de prova acerca da origem lícita do bem, ou de sua conduta culposa, nos termos do disposto no art. 156, do Código de Processo Penal – (...)

Agravo regimental desprovido”. (STJ - AgRg no HC: 727955 SP 2022/0065391-4, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 29/03/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 31/03/2022).

Ademais, a defesa não apresentou qualquer prova que pudesse desconstituir os elementos probatórios anexados pelo órgão acusador, em clara afronta ao art. 156 do CPP.

Destarte, diante dos indícios inequívocos da ciência do apelante acerca da origem ilícita do bem, a tese de desclassificação para o crime de receptação privilegiada não merece acolhimento, devendo ser mantida a condenação pela modalidade dolosa do art. 180,
caput,
do Código Penal.

3.

CONCLUSÃO

Diante do que foi exposto, em
consonância
com o parecer da Procuradoria Geral de Justiça,
nego provimento
a este recurso de Apelação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/11/2024